Tribunal: TJES
Processo: 5000825-59.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000825-59.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FINANCIADORA BCN S A CREDITO FINAN E INVESTIMENTOS
AGRAVADO: CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA RICARDO C NEVES LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
SEM NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Financiadora BCN S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
em face da r. decisão proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, nos autos da
ação de
execução
de título extrajudicial
movida em desfavor de
Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo C Neves Ltda-ME
(devedora principal) e de
Maria do Rosário Chequer Soares
(devedora solidária), determinou a expedição de alvará do valor bloqueado por meio do BacenJud em favor da executada Maria do Rosário.

Depreende-se dos autos que, em 25/08/1994, a instituição financeira agravante propôs ação de execução de título executivo extrajudicial em face das agravadas em virtude do inadimplemento do contrato de mútuo firmando em 10/12/1993, cobrando a dívida de R$ 39.476,89 (trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos). Em que pese uma série de atos processuais tenham sido implementados, ao longo dos anos, na busca por bens das devedoras, todos foram infrutíferos.

Por sua vez, a executada Maria do Rosário Soares Neves opôs embargos à execução que foram acolhidos para adequar o valor da execução para R$ 40.187.66 (quarenta mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), atualizado em 29/06/2011.

Com o trânsito em julgado dos embargos à execução (07/11/2017), a financeira exequente solicitou ao juízo da execução a prática de atos constritivos pelos sistemas BacenJud e RenaJud, objetivando a satisfação do crédito, o qual, em 05/07/2018, foi atualizado para o valor de R$ 71.417,53 (setenta e um mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos), tendo o magistrado
a quo
convertido a ação de execução em cumprimento de sentença e determinado a intimação das executadas para pagamento da quantia, sob pena de aplicação da multa de 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Em 26/11/2018, a intimação deste despacho fora implementada
erroneamente
, uma vez que a publicação deixou de indicar os advogados constituídos pela executada Maria do Rosário Soares Neves. Apesar disso, em 31/07/2019, o patrono da devedora Maria do Rosário Soares Neves, Dr. Ricardo Carneiro Neves Júnior – OAB/ES nº 16.201 –,
fez carga dos autos
, devolvendo-os em 15/08/2019, tendo, em 08/10/2019, a serventia certificado que a parte, intimada, não se manifestou.

Diante deste cenário, o juízo da execução intimou a instituição financeira exequente para atualizar o débito, o que foi atendido, tendo sido apresentado o montante de R$ 85.808,53 (oitenta e cinco mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e três centavos), sem a inclusão da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015, o que possibilitou o bloqueio desta quantia pelo BacenJud nas contas bancárias da executada Maria do Rosário Chequer Soares, a qual peticionou alegando a nulidade dos atos processuais praticados desde a intimação para pagamento do débito que foi realizada sem a indicação de seus patronos, requerimento este que foi acolhido pelo julgador monocrático, ensejando a interposição do presente agravo de instrumento pela financeira exequente.

Ao iniciar a votação, o eminente Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, se manifestou pelo
provimento do recurso de
agravo de instrumento
, a fim de reformar a decisão objurgada e, com isso, manter o bloqueio judicial da quantia atualizada da execução, uma vez que, apesar da nulidade da intimação efetuada em 26/11/2018, posteriormente o advogado da executada Maria do Rosário fez carga dos autos, de modo que teve ciência inequívoca da decisão proferida pelo juízo da execução determinação a intimação da devedora para pagamento da quantia, na forma do art. 272, § 6º, do CPC/2015, tendo, portanto, o ato processual atingido sua finalidade (art. 277 do CPC/2015), inexistindo motivo para afastar o bloqueio judicial da quantia implementado na conta da executada.

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo insigne Relator, entendi prudente pedir vista dos autos, pois, diante da sustentação oral exposta pelo causídico das executadas, reputei necessário examinar diretamente os elementos probatórios constantes nos autos para aferir a eventual nulidade da intimação das devedoras que determinou o pagamento da quantia devida.

Todavia, em que pese o louvável zelo do patrono constituído pelas devedoras, após analisar todo o caderno processual,
não vejo como discordar d
a conclusão exposta pelo eminente Relator
, eis que a documentação acostada aos autos é suficiente para respaldar a pretensão recursal da instituição financeira, no sentido de reconhecer a validade dos atos processuais e, com isso, preservar o bloqueio judicial da quantia executada nas contas bancárias da devedora Maria do Rosário.

Com efeito, a despeito da intimação das executadas, realizada em 26/11/2018, para efetuar o pagamento do débito atualizado não ter atendido a formalidade necessária, eis que não indicou o nome dos advogados constituídos pelas devedoras, no dia 31/07/2019 o patrono destas, Dr. Ricardo Carneiro Neves Júnior – OAB/ES nº 16.201 –,
fez carga dos autos
(ID 459076), motivo pelo qual
indubitavelmente teve ciência inequívoca da referida decisão do juízo da execução
, tendo em vista o disposto no art. 272, § 6º, do Código de Processo Civil, segundo o qual
“
A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público
implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação
.”
.

No momento em que o patrono constituído pelas executadas fez carga dos autos, independentemente se a intenção do causídico era manusear exclusivamente os embargos à execução em apenso, inequivocamente teve ciência do conteúdo da determinação judicial que solicitava o pagamento da quantia devida pelas devedoras na ação executiva, especialmente por ter permanecido com o processo por 15 (quinze) dias, de forma que o ato processual (intimação) atingiu o seu escopo, inviabilizando a declaração de sua nulidade, em consonância com o disposto no art. 277 do Código de Processo Civil
1
.

Ainda que o causídico tivesse comprovado que manuseou exclusivamente os autos dos embargos à execução em apenso, tal circunstância não obstaria o reconhecimento da validade do ato processual pelo atingimento de sua finalidade, na medida em que, por opção legislativa, o advogado considerasse intimado de todas as decisões que integram o acervo do processo do qual fez carga, no que se inclui a ação executiva que também foi retirada do cartório.

Em hipóteses similares, o Superior Tribunal de Justiça tem concluído no mesmo sentido, senão vejamos:

“
2. 'O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para a interposição do recurso cabível' (AgInt no AREsp 1.483.050/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17.9.2019, DJe de 3.10.2019).”
(AgInt no AREsp 1151934/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020, STJ).

“
2. A certidão de que o advogado do recorrente fez carga dos autos e com eles permaneceu por 9 (nove) anos tem presunção de veracidade. 3. "É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o comparecimento espontâneo aos autos para argüição de nulidade relativa a atos de citação e intimação supre possíveis vícios de comunicação processual, contando-se o prazo recursal eventualmente cabível a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada" (REsp 1236712/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 11.11.2011).”
(AgInt no REsp 1778051/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019, STJ).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
(...).
AUSÊNCIA DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. CARGA DOS AUTOS PELO ADVOGADO. PRECEDENTES DO STJ.
(...).
3. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de ser possível afastar a regra geral das intimações pela publicação na imprensa oficial, quando a parte tenha tomado ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa por outro meio qualquer, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do recurso cabível.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. (...).” (AgInt no AREsp 1285728/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018, STJ).

Vale registrar, ainda, como bem ponderado pelo culto Des. Telêmaco, que o presente feito se trata de ação de execução de título extrajudicial, o qual não comporta a intimação da devedora para pagamento voluntário sob pena da multa prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, de modo que a adoção de medidas expropriatórias não dependeria da validade da intimação contestada.

O insigne Relator também enfatizou a circunstância de se tratar de um processo executivo que já tramita há mais de 25 (vinte e cinco) anos, sendo que apenas agora finalmente a instituição financeira exequente logrou êxito em localizar bens das devedoras para satisfazer seu crédito, de maneira que a adoção do formalismo exagerado, pretendido pelas agravadas, significaria um retrocesso e manifesta ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

Por fim, a ausência de declaração de nulidade da intimação questionada neste recurso não obstará que as executadas debatam a respeito da aventada prescrição intercorrente no juízo da execução, uma vez que este requerimento aparentemente já fora efetuado no primeiro grau de jurisdição e está pendente de apreciação. A manutenção do bloqueio judicial da quantia executada não possui o condão de impedir a apreciação desta matéria pelo juízo da execução e, posteriormente, por esta instância revisora.

Por tais ideias,
acompanho
integralmente
a conclusão

exposta
pel
o

insigne

Relator
,
Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, a fim de dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada e, com isso, manter o bloqueio judicial da quantia executada, bem como para julgar prejudicado o agravo interno interposto pela parte executada.

E é como voto.

1
Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO E
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000825-59.2020.8.08.0000

AGRAVANTE/AGRAVADA: FINANCIADORA BCN S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADOS/AGRAVANTES: CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA RICARDO C NEVES LTDA – ME e MARIA DO ROSÁRIO CHEQUER SOARES

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FINANCIADORA BCN S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a r. decisão que determinou a expedição de alvará do valor bloqueado por meio do BacenJud em favor da executada
MARIA DO ROSÁRIO CHEQUER SOARES.

Em suas razões recursais (ID nº 459069), pugna a agravante pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, de que o valor bloqueado por meio do BacenJud representa a satisfação integral do crédito que persegue judicialmente por 25 (vinte e cinco) anos.

Ainda em sua petição inicial recursal, sustenta o equívoco do Magistrado
a quo
em alterar a classe processual e o procedimento da Execução de Título Extrajudicial para cumprimento de sentença, de modo que o procedimento utilizado – intimação para pagamento sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) – mostra-se inadequado.

Por fim, afirma que, em que pese o equívoco procedimental em transmudar a execução em cumprimento de sentença, a ordem de bloqueio restou devidamente efetivada, atendendo a finalidade da medida, de modo que deveria ser mantida.

Em ocasião anterior, proferi decisão (ID nº 461946) deferindo o pedido liminar formulado no presente recurso, para que não seja expedido o alvará em favor da devedora, tampouco liberada a quantia objeto do bloqueio.

Diante do supracitado pronunciamento judicial, a parte executada interpôs o recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID nº 525286), argumentando que não estavam demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada recursal em favor da credora, diante da inexistência da probabilidade do direito alegado, já que a carga dos autos de origem não implicou na ciência inequívoca da decisão proferida pelo Juízo
a quo
; e a ausência do
periculum in mora
, na medida em que não existem indícios de locupletamento de bens.

Na mesma ocasião, também apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (ID nº 525321), pugnando pelo desprovimento deste recurso.

Devidamente intimada do agravo interno, a parte exequente ofertou contrarrazões (ID nº 593254), reforçando a necessidade de confirmação da tutela antecipada recursal e a reforma do r.
decisum
prolatado na origem.

Considerando a existência de pedido de reconsideração no bojo do agravo interno, proferi decisão (ID nº 615288) em que fora rejeitado o referido pleito e, assim, mantive o deferimento do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Delineadas estas breves considerações iniciais, verifica-se que a
quaestio juris
colocada em discussão no presente recurso se consubstancia em aferir, em resumo, se deve ser mantido ou liberado o bloqueio de quantia financeira da conta bancária de titularidade da parte agravada.

Antes, porém, imputo pertinente registrar que a ora agravante propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA RICARDO C NEVES LTDA – ME
(devedor principal) e
MARIA DO ROSÁRIO CHEQUER SOARES
(devedora solidária)

em razão do inadimplemento do contrato de mútuo firmado com a instituição financeira em 10/12/1994.

À época, em 1994, o valor da execução era de R$ 39.476,89 (trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos).

Foram praticados, ao longo dos anos, uma série de atos processuais visando a localização de bens dos devedores, contudo, eles foram infrutíferos.

Lado outro, a executada
MARIA DO ROSÁRIO SOARES NEVES
ofertou embargos à execução que, após o trâmite processual, foram acolhidos para adequar o valor da execução em R$ 40.187,66 (quarenta mil, cento e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), valor este atualizado em 29/06/2011. Em 07/11/2017 operou-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução.

Foi então que a exequente requereu ao Juízo a prática de atos constritivos pelos sistemas do BacenJud e Renajud, visando a satisfação do crédito, tendo atualizado o débito em R$ 71.417,53 (setenta e um mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos) na data de 05/07/2018 (fl. 123 da origem|ID 459076).

Recebida a petição, o MM. Juiz
a quo
converteu a Ação de Execução em Cumprimento de Sentença, determinando a intimação dos devedores para pagamento sob pena de aplicação da multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 523, §1º, do CPC (fl. 126 da origem|ID 459076).

A intimação foi realizada de forma errônea pela serventia, porquanto publicada sem a indicação dos advogados constituídos pela executada
MARIA DO ROSÁRIO SOARES NEVES
,

em 26/11/2018 (fls. 127/129 da origem|ID 459076).

Em 31/07/2019, o patrono da devedora
MARIA DO ROSÁRIO SOARES NEVES
faz carga dos autos, devolvendo-os em 15/08/2019 (fl. 130 da origem|ID 459076) e, em 08/10/2019, a serventia certifica que a parte, intimada, não se manifestou (fl. 131 da origem|ID 459076).

Foi então que o Juízo intimou o exequente para atualizar o débito (fl. 132 da origem|ID 459076), o que foi cumprido, tendo sido o débito atualizado em R$ 85.808,53 (oitenta e cinco mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e três centavos), sem a inclusão da multa do art. 523, §1º, do CPC (fl. 139 da origem|ID 459076).

O bloqueio pelo BacenJud foi realizado tendo a executada MARIA DO ROSÁRIO CHEQUER SOARES

ofertado petição aduzindo a nulidade dos atos processuais praticados desde a intimação para pagamento do débito que foi realizada sem a indicação de seus patronos (ID 459077).

Tal pleito foi acolhido pela decisão que ora se analisa (fl. 150 da origem|ID 459077).

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Nesse sentido, deve ser realizada a oportuna ressalva de que o limite imposto a este órgão
ad quem
deve ser o mesmo observado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a análise da (in)validade da intimação realizada e, outrossim, a (im)permanência do bloqueio de quantia na conta bancária da parte executada.

Pois bem. Como é sabido, o processo civil é orientado pelo Princípio da Instrumentalidade das Formas, de modo que eventual nulidade processual só pode ser declarada quando evidenciado o prejuízo à uma das partes.

O ato de intimação tem a finalidade de cientificar a parte de um pronunciamento judicial. No caso, determinou-se a intimação para pagamento da dívida de forma voluntária pela devedora, embora essa voluntariedade não estivesse presente no feito executivo por toda a sua longa tramitação (cerca de vinte e cinco anos).

A publicação efetivamente não atendeu à formalidade necessária, porquanto não fora indicado o nome dos patronos da parte.

Contudo, após a expedição da publicação, o advogado da executada fez carga dos autos, de modo que tomou inequívoca ciência da decisão proferida pelo Julgador
a quo
determinando a intimação da devedora para pagamento.

Com efeito, o ato processual (intimação) atendeu à sua finalidade quando a carga dos autos fora realizada, de modo que não pode ser pronunciada a nulidade do ato.

Eis o enunciado normativo do art. 277, do CPC,
in verbis:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO. CARGA DOS AUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O processo hodierno orienta-se pelo princípio da instrumentalidade. Logo, só se pronuncia invalidade se houver prejuízo à parte.
2.
Inexistindo comprovação de prejuízo para a parte pela não devolução de prazo recursal, resta inviabilizada a nulidade de sentença. 3.
Constatada a ciência da parte mediante carga dos autos processuais, incabível a invalidação da intimação
.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantida a decisão que indeferiu a restituição do prazo recursal. (TJMG; AI 1.0183.98.003112-8/001; Rel. Des. Caetano Levi Lopes; Julg. 18/08/2016; DJEMG 30/08/2016)

_______________

MANDADO DE SEGURANÇA. Irresignação em face da decisão de presidente de câmara de direito comercial deste sodalício que indeferiu os pleitos de (a) declaração de nulidade da intimação do acórdão proferido em ação indenitária e (b) determinação de sua republicação para assegurar a oportunidade de interpor os recursos cabíveis. Aventada violação a direito líquido e certo quanto à declaração de nulidade da intimação do acórdão, haja vista que não foi realizada em conformidade com o pedido expresso para que as intimações fossem feitas em nome dos causídicos apontados pela impetrante. Constatação de efetivo equívoco na realização da intimação acerca da decisão colegiada, em face da existência de pedido expresso da parte para que as intimações fossem realizadas em nome de determinados patronos. Desrespeito ao pedido que afronta o art. 236, 1º, do código buzaid. "[... ] é inválida intimação efetuada em nome de apenas um dos advogados constituídos nos autos se existe pedido expresso para que a publicação seja realizada em nome de outro patrono. " (STJ, AGRG no AG 1255432/RJ, Rel. Min. João Otávio de noronha, j. 24-8-10). Consequência jurídica da constatação da irregularidade na intimação. Dever de observância às peculiaridades do caso concreto.
Hipótese em voga em que o conhecimento do vício ocorreu de forma concreta, na medida em que houve a intimação dos patronos indicados para recebê-la em duas oportunidades distintas empós a realização do ato viciado,
tendo inclusive o feito sido retirado em carga e devolvido quase um mês depois, sendo seguido por conduta positiva da impetrante em arguir a nulidade. Circunstâncias que impõem a aplicação do princípio da instrumentalidade
, tornando desnecessária a renovação da intimação, considerando-se como marco inicial do prazo recursal o momento em que a parte tomou conhecimento do ato.
Precedentes deste sodalício e da corte da cidadania. Denegação do writ que se desnuda imperativa. "[... ] é pacífico nesta corte superior o entendimento segundo o qual o comparecimento espontâneo aos autos para arguição de nulidade relativa a atos de citação e intimação supre possíveis vícios de comunicação processual, contando-se o prazo recursal eventualmente cabível a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada. Precedentes. [... ]" (RESP 1236712/GO, Rel. Min. Mauro campbell marques, j. 3-11-11). Mandamus denegado. (TJSC; MS 2012.018271-8; Capital; Grupo de Câmaras de Drto. Comercial; Rel. Des. José Carlos Carstens Kohler; Julg. 13/02/2013; DJSC 19/02/2013; Pág. 35)

Não é forçoso lembrar que o processo não é um fim em si mesmo. Portanto, não se pode invalidar um ato processual sem a demonstração de que a inobservância da forma ocasionou prejuízo às partes. Isso porque, segundo o Princípio da Instrumentalidade das Formas, o ato só se considera nulo e sem efeito se, além da inobservância da forma legal, não tiver alcançado a sua finalidade.

A parte recorrida, por sua vez, aduz que a carga dos autos não induziu na ciência inequívoca da decisão, porquanto a retirada dos autos do cartório destinava-se à análise do processo em apenso àquele em que proferida a decisão objeto de controvérsia.

Ora, ao realizar a carga de ambos os processos – aquele em que proferida a decisão que determinou o pagamento e aquele que estava em apenso – a recorrente teve oportunidade de tomar ciência de todos os atos processuais praticados em ambos os feitos.

É preciso destacar, mais uma vez, que nem sequer se tratou de carga dos autos para simples extração de cópia – ao que muitos denominam de “carga rápida” – porquanto o causídico da parte retirou o processo da Secretaria em 31/07/2019, devolvendo-o tão somente em 15/08/2019.

Ora, não é crível aceitar que um advogado diligente, ciente de que ambos os processos estavam em tramitação e que possuem estrita conexão e dependência entre si (execução e embargos à execução), não tenha examinado os dois autos, notadamente diante da circunstância mencionada acima, isto é, haver permanecido sob a posse dos processos por considerável lapso temporal.

Ainda que assim não fosse, é preciso reforçar que a simples carga induz à ciência inequívoca em decorrência do expresso texto de legal, não havendo espaço para questionamentos argumentativos acerca da razão pela qual o advogado fez carga do feito e sobre a eventual análise ou não dos autos.

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 6º A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação.

O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que a carga dos autos implica na intimação de qualquer decisão contida no processo retirado de cartório, de modo que não se pode acolher o argumento lançado pela parte executada.

Apenas a título ilustrativo, cito precedente que se assemelha à hipótese dos autos, isto é, em que fora considerado intimado o advogado ainda que a carga tenha se estabelecido em decorrência de determinação constantes nos autos em apenso, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO DO DIREITO DE RESPOSTA. OCORRÊNCIA. Incidente autuado em apartado não é ação. Na ação a citação pessoal da parte é necessária; mas no incidente não é, sendo suficiente a intimação, e plenamente aplicável a teoria da ciência inequívoca, para fins de fluência do prazo para resposta.
Caso em que a parte aqui agravante tirou os autos de um outro incidente em carga, ao qual estava apensado o presente incidente.
Com tal ato (a carga conjunta dos incidentes), é evidente que a parte teve ciência plena e inequívoca sobre a existência do incidente em apenso
, momento a partir do qual passou a fluir o prazo para resposta, o que efetivamente caracteriza preclusão por ausência de apresentação de defesa.
Negaram provimento. (TJRS; AI 0021333-42.2016.8.21.7000; Santiago; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Rui Portanova; Julg. 31/03/2016; DJERS 05/04/2016)

Aduz-se, ainda, que a determinação proferida pelo Juízo
a quo,
de intimação da devedora para pagamento voluntário sob pena de aplicação da multa do artigo 523, §1º, do CPC, mostra-se equivocada, porquanto o processo de origem é uma execução de título extrajudicial e não o cumprimento de sentença que reconhece obrigação de pagar quantia. Assim, a adoção de medidas expropriatórias não dependeria da formalização de ato intimatório oportunizando o pagamento voluntário.

Em prosseguimento, saliento que, de acordo com a argumentação lançada pela parte agravada, não haveria risco de dano em favor da recorrente acaso mantidos os termos da decisão agravada, porquanto, segundo entende, não haveria indícios de locupletamento de bens e, ainda, porque a execução não fora satisfeita em razão da morosidade inerente ao Poder Judiciário.

Quanto ao ponto, conforme salientado à exaustão, o feito executivo tramita há mais de 25 anos, sem que as partes devedoras tenham quitado o débito, tampouco sem que tenha sido localizados bens que pudessem satisfazer a execução.

Não se pode atribuir ao Poder Judiciário o fato de que ambas as executadas, cientes da dívida, não buscaram adimpli-la de forma voluntária.

Não se desconhece que o trâmite processual, em muitos casos, é mais lento do que deveria. Contudo, no caso dos autos, não há espaço para impor ao Judiciário a responsabilidade pela não satisfação da dívida após o trâmite processual de cerca de 25 (vinte e cinco) anos, mormente diante da não indicação de bens pelas devedoras e das tentativas frustradas de localização de bens pela credora.

Por fim, afirma ainda a parte executada que
“houvesse a executada sido regularmente intimada no processo executivo, poderia ter reiterado, nos autos de origem, a ocorrência da prescrição, de modo a impedir a prática de qualquer ato executivo contra si, incluindo-se a penhora de valores existentes em sua conta corrente”
.

Ocorre que, como afirmado pela própria agravada, o supracitado pleito já havia sido direcionado em momento anterior ao juízo
a quo
, de modo tal que, em sendo constatada a pendência de sua análise, nada impede que a parte reitere o exame do requerimento formulado, não sendo o caso de se cogitar que a mencionada incorreção da intimação nem tampouco o resultado deste julgamento são capazes de impedir, independente do momento processual, a apreciação da supracitada alegação pelo juízo primevo, até mesmo porque a decisão liminar aqui proferida suspendeu apenas a determinação de expedição de alvará e desbloqueio dos valores e não a tramitação do feito originário.

Partindo de tais premissas e com base em uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, não tenho dúvidas em confirmar o entendimento que firmei por ocasião da análise da tutela antecipada recursal, ocasião em que consignei o preenchimento dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora,
de maneira que não se pode manter os termos do
decisum
prolatado na origem, que determinou a expedição de alvará para liberação da quantia bloqueada por meio do sistema BacenJud.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a r. decisão objurgada, manter a quantia financeira objeto de bloqueio.

Além disso, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno manejado pela parte executada.

É como voto.

EMENTA
AGRAVO INTERNO E
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000825-59.2020.8.08.0000

AGRAVANTE/AGRAVADA: FINANCIADORA BCN S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADOS/AGRAVANTES: CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA RICARDO C NEVES LTDA – ME e MARIA DO ROSÁRIO CHEQUER SOARES

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO – PUBLICAÇÃO – INCLUSÃO DO ADVOGADO DO DEVEDOR – NÃO VERIFICADO – CARGA DOS AUTOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA – QUANTIA FINANCEIRA BLOQUEADA – MANUTENÇÃO – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O processo civil é orientado pelo Princípio da Instrumentalidade das Formas, de modo que eventual nulidade processual só pode ser declarada quando evidenciado o prejuízo à uma das partes.

2.
A publicação exarada efetivamente não atendeu à formalidade necessária, porquanto não fora indicado o nome dos patronos da parte. Contudo, após a expedição da publicação, o advogado da executada fez carga dos autos, de modo que tomou inequívoca ciência da decisão proferida pelo Julgador
a quo
determinando a intimação da devedora para pagamento.

3.
O ato de intimação tem a finalidade de cientificar a parte de um pronunciamento judicial. Com efeito, o ato processual (intimação) atendeu à sua finalidade quando a carga dos autos fora realizada, de modo que não pode ser pronunciada a nulidade do ato.

4.
Não merece prosperar a alegação de que a retirada dos autos do cartório destinava-se à análise do processo em apenso, haja vista que, ao realizar a carga de ambos os processos – aquele em que proferida a decisão que determinou o pagamento e aquele que estava em apenso – a parte teve oportunidade de tomar ciência de todos os atos processuais praticados em ambos os feitos.

5.
A simples carga do processo induz à ciência inequívoca em decorrência do expresso texto de legal, não havendo espaço para questionamentos argumentativos acerca da razão pela qual o advogado fez carga do feito e sobre a eventual análise ou não dos autos.

6.
A intimação da devedora para pagamento voluntário sob pena de aplicação da multa do artigo 523, §1º, do CPC mostra-se equivocada, porquanto o processo de origem é uma execução de título extrajudicial e não o cumprimento de sentença que reconhece obrigação de pagar quantia. Assim, a adoção de medidas expropriatórias não dependeria da formalização de ato intimatório oportunizando o pagamento voluntário.

7.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO; e por idêntica votação, julgar PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Vitória,

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO; e por idêntica votação, julgar PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do Relator.